Tribunal: TJDFT
Processo: 0702954-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702954-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON JANUARIO DE SOUTO AGRAVADO: ADELSON CARLOS DA SILVA, IVANETE PEREIRA SANTANA D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação (art. 6o do CPC), concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, em razão do estado pandêmico que estamos vivenciando no momento, para o agravante cumprir a determinação exarada no ID no 23634317. Cumpra-se.Intime-se. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator